Tribunal: STF
Processo: MI 7362
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(PETIÇÃO/STF N. 87.990/2021)
MANDADO DE INJUNÇÃO. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA PAUTA. PEDIDO INDEFERIDO. 
Relatório 
    1. Mandado de injunção, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Kim Patroca Kataguiri e outro, em 12.4.2021, contra o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur César Pereira de Lira. 
    2. Em 10.9.2021, Fábio de Oliveira Ribeiro requereu ingresso neste processo como amicus curiae.
    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 
    4. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi incluída para julgamento no Plenário Virtual em 31.8.2021. O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente ação, em 10.9.2021, é intempestivo, pois posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento.
    5. Ainda que o requerimento tivesse sido tempestivamente formulado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de se inadmitir a intervenção de pessoa natural ou jurídica como amicus curiae quando não indicada a contribuição específica do requerente ao debate (ADPF n. 147-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe. 12.9.2017; ADI n. 5.490, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe. 28.11.2019)
    Embora admitida a intervenção de amicus curiae em processos de natureza subjetiva (MS n. 34.483, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe. 7.12.2016), faz-se mister a satisfação dos requisitos da relevância da matéria, da especifidade do tema objeto da demanda, da repercussão social da controvérsia e, por fim, da representatividade adequada.
    Nesse sentido, por exemplo, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 607.107/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.9.2016; no Recurso Extraordinário n. 631.053/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.9.2015; no Recurso Extraordinário n. 566.349/MG, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; e no Recurso Extraordinário n. 591.797/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2010).
    Como salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, “a participação do amicus é excepcional, o que se corrobora pela estipulação de requisitos subjetivos e objetivos para ingresso. Dessa forma, seu ingresso no feito não se traduz em direito subjetivo (COVEY Jr., Frank M. Amicus Curiae: Friend of The Court. DePaul Law Review. 9, 1959-1960, p. 30). Cabe ao Relator, na análise do binômio relevância-representatividade, a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes”. (RMS n. 35.785-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe. 12.3.2020).
    Na espécie vertente, além de intempestivo o requerimento, o requerente não demonstrou quais seriam os benefícios de sua admissão, notadamente sua contribuição objetiva ao debate, pelo que incabível sua intervenção no feito.
    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso do requerente (Petição n. 87.990/2021) como amicus curiae.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora